Tribunal: TJDFT
Processo: 0718962-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718962-67.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA GLORIA BARBOSA SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação das informações requeridas ao ID 71988558. Após, imediatamente conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator